Tribunal: TJBA
Processo: 8002387-73.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002387-73.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGRIPINO PALMITO DE ARAGAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIVAROXABANA 5MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6, 793 E 1234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento Rivaroxabana 5mg a paciente hipossuficiente, portador de grave doença arterial periférica, com base em prescrição médica e parecer técnico favorável do NATJUS. O ente estadual alegou a incompetência da Vara da Fazenda Pública e a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o fármaco não está incorporado ao SUS e que, portanto, a União deveria integrar o polo passivo. Requereu, ainda, a inaplicabilidade da solidariedade federativa e a observância das novas teses firmadas no Tema 1234 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara da Fazenda Pública estadual deve ser afastada diante do valor da causa e da ausência de incorporação do medicamento ao SUS; (ii) verificar se o fornecimento do medicamento Rivaroxabana 5mg, com base em prescrição médica e evidência científica, é juridicamente exigível à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A complexidade das demandas de saúde e a necessidade de produção de prova técnica, como o parecer do NATJUS, autorizam o processamento pela Vara da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação automática do rito da Lei nº 12.153/2009, em atenção à segurança jurídica e ao direito à saúde.
A tese da incompetência da Justiça Estadual, sob alegação de que o medicamento não está incorporado ao SUS e que a União deveria compor o polo passivo, não se sustenta diante da modulação de efeitos fixada no Tema 1234 do STF, que restringiu sua aplicabilidade a ações ajuizadas após 19/09/2024, data posterior ao ajuizamento da presente ação (11/04/2024).
A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para efetivação do direito à saúde permanece vigente, conforme reiterada jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ, sendo legítima a condenação do Estado da Bahia ao fornecimento do medicamento.
As condições estabelecidas pelo STF nos Temas 6 e 1234 foram devidamente observadas: (i) há parecer técnico do NATJUS atestando a eficácia da Rivaroxabana no caso concreto, com base em diretrizes internacionais e estudos multicêntricos; (ii) o medicamento é registrado na ANVISA; (iii) a hipossuficiência do paciente é comprovada; (iv) não há alternativas terapêuticas equivalentes disponíveis no SUS.
A atuação do Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do fármaco, não configura indevida interferência em políticas públicas, mas exercício legítimo da função jurisdicional para assegurar direito fundamental à saúde, diante da omissão do Estado.
O eventual direito de regresso do ente que cumpre a obrigação pode ser exercido em juízo próprio, não sendo admissível o repasse da inércia estatal ao cidadão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A competência da Vara da Fazenda Pública estadual subsiste em demandas complexas de saúde que demandem prova técnica, mesmo quando o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo, independentemente da incorporação do fármaco ao SUS.
A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF restringe sua aplicação às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito, sendo inaplicável a processos anteriores.
A atuação judicial para garantir o acesso a medicamento prescrito e respaldado por evidência científica não afronta a separação de poderes, mas concretiza o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 241; CPC, art. 489, § 1º, V e VI; Lei nº 10.742/2003, art. 7º; Lei nº 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.03.2015, DJe 16.03.2015; STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 16.04.2020; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024, DJe 11.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1587343/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.05.2020, DJe 26.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº 8002387-73.2024.8.05.0201
, em que figura como Apelante

o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
AGRIPINO PALMITO DE ARAGÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA